Tribunal: TJDFT
Processo: 0753303-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR ELETRÔNICO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. PRESCINDÍVEL. NÃO AFASTADA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TESTEMUNHA COM GRAU DE RELAÇÃO PROFISSIONAL COM CREDORA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE. FIADOR. CONTAGEM A PARTIR DA CITAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. O entendimento prevalente no c. Superior Tribunal de Justiça considera o contrato eletrônico, ainda que não assinado por duas testemunhas, como título executivo extrajudicial (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018).
1.1. Deve ser reconhecida a força executiva do Termo de Confissão de Dívida, mesmo que não acompanhado da assinatura de duas testemunhas, como no caso dos presentes autos, justamente em virtude do fato de que o c. Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a regra do art. 784, III do CPC em circunstâncias excepcionais, em que a certeza quanto à existência do instrumento celebrado possa ser obtida por outro meio idôneo ou no contexto dos próprios autos.
1.2. Inexiste impugnação do executado/excipiente quanto à autenticidade, eficácia e validade do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, porquanto reconhece a celebração do ajuste, não obstante questionar que o débito deva ser discutido por outras vias processuais permitidas – que não a executiva.
2. O fato de o Termo de Confissão de Dívida ter sido assinado por testemunha, com possível grau de relação profissional com a pessoa jurídica credora, não afeta a higidez do título, pois nem mesmo os impedimentos previstos no artigo 447 do CPC, que se referem às testemunhas judiciárias, fazem menção a essa qualidade de testemunha. 2.1. O simples fato de a testemunha haver ocupado cargo na empresa credora não é circunstância hábil a, por si só, levar à ilação de que ela possui interesse no negócio, de forma que a sua assinatura como testemunha não afasta a qualidade do título executivo.
3. O débito executado é oriundo de Termo de Confissão de Dívida, cuja obrigação principal e acessórias trazem termo determinado. Logo, o não pagamento da dívida no vencimento configura inadimplemento e impõe a mora de forma automática (mora ex re), revelando-se desnecessária posterior interpelação judicial ou extrajudicial.
3.1. A fiança, por ser tão somente garantia pessoal, pela qual o fiador se obriga a satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, não constitui obrigação distinta da contraída pelo afiançado, colocando-se o garante na posição de devedor, compreendendo, assim, os acessórios da obrigação principal.
3.2. A contagem dos juros moratórios tão somente a partir da citação do fiador não merece acolhida, inexistindo motivo para que o fiador tenha tratamento diferenciado, pois se obrigou como principal pagador.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.